Tribunal: TJES
Processo: 0031282-24.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031282-24.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIO BOBBIO FILHO

APELADO: PATRICIA NEITZEL DA SILVA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA -RECURSO PROVIDO.

1.
Evidencia-se da data de ajuizamento da demanda (29/10/2019) que o cheque encontrava-se prescrito, a teor do disposto no art. 59, da Lei nº 7.357/85, que prevê o prazo de seis meses da ação cambial.

2.
Prescrita a ação executiva, o cheque permanece como documento hábil a instruir o procedimento monitório, na medida em que se enquadra no conceito de prova escrita.

3.
Na forma do artigo 206, §5º, I, do CPC, e do pacífico entendimento do STJ,
“O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula”
, consoante o enunciado da Súmula 503.

4.
No presente caso, a emissão do cheque se deu em 30/10/2014 e a demanda foi ajuizada em 29/10/2019. Portanto, é indubitável que a presente ação monitória foi proposta antes de operado o prazo prescricional.

5.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031282-24.2019.8.08.0024

APELANTE: CLAUDIO BOBBIO FILHO

APELADO: PATRÍCIA NEITZEL DA SILVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta por
CLAUDIO BOBBIO FILHO
em razão da sentença que pronunciou a prescrição e extinguiu, sem julgamento do mérito, na forma do art. 487, II, do CPC, a ação monitória por ele proposta em face de
PATRÍCIA NEITZEL DA SILVA.

Afirma o recorrente que a prescrição não se operou porque a demanda foi ajuizada em 29/10/2019 e não em 29/10/2020 como considerado pelo Magistrado prolator da sentença.

Contrarrazões, ID 7022704, pelo desprovimento do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se ao prazo prescricional da pretensão deduzida na presente ação monitoria, lastreada em cheque (nº 000435, Banco Banestes, agência 0208, conta corrente 14.609.259, no valor de R$ 1.750,00).

Evidencia-se da data de ajuizamento da demanda (29/10/2019) que o cheque encontrava-se prescrito, a teor do disposto no art. 59, da Lei nº 7.357/85, que prevê o prazo de seis meses da ação cambial.

Assim, prescrita a ação executiva, o cheque permanece como documento hábil a instruir o procedimento monitório, na medida em que se enquadra no conceito de prova escrita.

Na mesma linha já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça ao elucidar que, prescrita a ação executiva, restam ao credor três outras ações que podem ser intentadas, dentre as quais se encontra a ação monitória:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROTESTO C/C PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE CHEQUES PRESCRITOS. IRREGULARIDADE. HIGIDEZ DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE DE MANEJO DE AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA NA RELAÇÃO CAUSAL E DE AÇÃO MONITÓRIA. ABALO DE CRÉDITO INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. 1. Ação ajuizada em 27/07/2007. Recurso especial interposto em 28/07/2011 e distribuído em 22/09/2016. Julgamento: Aplicação do CPC/73. 2. O propósito recursal reside em definir se o protesto de cheques prescritos é ilegal e se enseja dano moral indenizável. 3. O protesto cambial apresenta, por excelência, natureza probante, tendo por finalidade precípua servir como meio de prova da falta ou recusa do aceite ou do pagamento de título de crédito. 4. De acordo com o disposto no art. 1º da Lei nº 9.492/97 (“Lei do Protesto Notarial”), são habilitados ao protesto extrajudicial os títulos de crédito e “outros documentos de dívida”, entendidos estes como instrumentos que caracterizem prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível, ou seja, documentos que propiciem o manejo da ação de execução.
5. Especificamente quanto ao cheque, o apontamento a protesto mostra-se viável dentro do prazo da execução cambial. Que é de 6 (seis) meses contados da expiração do prazo de apresentação., desde que indicados os devedores principais (emitente e seus avalistas). Em relação aos coobrigados (endossantes e respectivos avalistas), o art. 48 da Lei nº 7.347/85 impõe que o aponte a protesto seja realizado no prazo para apresentação do título ao sacado.
6. Consoante decidido pela 2ª Seção no REsp 1.423.464/SC, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, “sempre será possível, no prazo para a execução cambial, o protesto cambiário de cheque, com a indicação do emitente como devedor” (tema 945). 7. Na hipótese dos autos, os protestos dos cheques foram irregulares, na medida em que efetivados cerca de 4 (quatro) anos após a data da emissão dos títulos. 8. Cuidando-se de protesto irregular de título de crédito, o reconhecimento do dano moral está atrelado à ideia do abalo do crédito causado pela publicidade do ato notarial, que, naturalmente, faz associar ao devedor a pecha de “mau pagador” perante a praça. 9. Todavia, na hipótese em que o protesto é irregular por estar prescrita a pretensão executória do credor, havendo, porém, vias alternativas para a cobrança da dívida consubstanciada no título, não há se falar em abalo de crédito, na medida em que o emitente permanece na condição de devedor, estando, de fato, impontual no pagamento.
10. Prescrita a ação executiva do cheque, assiste ao credor a faculdade de ajuizar
a ação cambial por locupletamento ilícito, no prazo de 2 (dois) anos (art. 61 da Lei nº 7.357/85); ação de cobrança fundada na relação causal (art. 62 do mesmo diploma legal) e, ainda,
ação monitória, no prazo de 5 (cinco) anos, nos termos da Súmula nº 503/STJ
.
11. Nesse contexto, embora, no particular, tenham sido indevidos os protestos, pois extemporâneos, a dívida consubstanciada nos títulos permanecia hígida, não estando caracterizado, portanto, abalo de crédito apto a ensejar a caracterização do dano moral. 12. Recurso especial parcialmente provido, apenas para se determinar o cancelamento dos protestos. (STJ; REsp 1.677.772; Proc. 2016/0254999-7; RJ; Terceira Turma; Relª Minª Nancy Andrighi; DJE 20/11/2017)

Ressalto que o Tribunal da Cidadania já sedimentou também a desnecessidade de menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da dívida (Tema Repetitivo nº 564).

Ademais, na forma do artigo 206, §5º, I, do CPC, e do pacífico entendimento do STJ,
“O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula”
, consoante o enunciado da Súmula 503.

No presente caso, a emissão do cheque se deu em 30/10/2014 e a demanda foi ajuizada em 29/10/2019. Portanto, é indubitável que a presente ação monitória foi proposta antes de operado o prazo prescricional.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a prescrição e, considerando a extinção prematura da demanda, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso.